Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714600-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI - ME RECORRIDO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. ART. 71, II, DA LEI No 8.245/1991. EXATO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO VERIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA RENOVATÓRIA. ART. 74 DA LEI No 8.245/1991. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS. RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O cumprimento do requisito insculpido no art. 71, II, da Lei no 8.245/1991 não se restringe a ser demonstrado somente quando da propositura da ação renovatória, consistindo em matéria de mérito da aludida ação. 2. Uma vez que a prova do exato cumprimento do contrato em curso constitui um requisito indispensável à propositura da ação renovatória, com mais razão deve ser observada a manutenção da efetivação dos termos pactuados ao longo da demanda, sob risco de ser esvaziado o conteúdo da norma. 3. Isso porque, por se cuidar de hipótese de interferência legal na disponibilidade da propriedade do locador, exige-se a rigorosa observância das cláusulas do contrato firmado por parte do locatário, não havendo que cogitar, portanto, de mitigação de tal exigência em razão da judicialização da continuidade ou não da avença ou do montante devido a título de aluguéis. 4. Ainda que a parte autora reputasse excessivo o valor mensal oriundo do contrato de locação, há instrumentos jurídicos cabíveis para a discussão da obrigação sem que se origine a situação de patente descumprimento, inexistindo justificativa para o inadimplemento constatado. 5. Uma vez que o art. 74 da Lei do Inquilinato prevê que “Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação”, a ausência de pedido expresso no bojo da contestação impede a determinação de expedição do referido mandado pelo Juízo. 6. Conquanto o § 1o do art. 82 do CPC/15 contenha a previsão de que incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício, sendo essa a regra geral relativa ao custeio das despesas do processo, a legislação processual traz uma regra especial quanto ao pagamento dos honorários periciais no art. 95 do mesmo diploma. No entanto, como se percebe da leitura do § 2o do referido art. 82, reconhecida a parte vencida na sentença, caberá a ela pagar à parte vencedora as despesas processuais que foram antecipadas. 7. No caso dos autos, como não houve condenação, tampouco proveito econômico, diante do não reconhecimento ao direito de renovação do contrato de locação, correto o d. Juízo a quo ao observar como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais o valor da causa, atribuído, na hipótese, pela Autora. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o do CPC e 5o, inciso LXXVIII, da CF, por ofensa ao princípio da razoável duração do processo relativamente às ações renovatória de locação comercial e revisional do aluguel, ajuizadas, respectivamente, em 18/5/2020 e 23/9/2022. Tece considerações acerca da comprovação dos requisitos previstos nos artigos 51 e 71, ambos da Lei 8.245/1991, no momento do ajuizamento da ação renovatória; da demora no julgamento da lide; dos reajustes anuais exorbitantes da locação nos anos de 2020 a 2022; do comportamento da recorrida ao autorizar o pagamento de alguns aluguéis a menor e depois suspender as tratativas; da ausência de relação de prejudicialidade entre as ações, bem como da nulidade da ordem de despejo; b) artigo 85, §§8o e 14, do mesmo diploma legal, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade ou, alternativamente, de forma proporcional em favor do patrono da recorrente, ante o decaimento parcial da demanda pela empresa recorrida. Requer, por fim, a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 8o e 14, do CPC,o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES,DJe31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimávelou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 4o do CPC, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030